Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Processo : 0726844-62.2019.8.07.0016 DESPACHO A considerar que o Distrito Federal, em sede de contrarrazões[1], arguiu a ilegitimidade passiva, consoante regra do art. 10 do CPC[2], intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 05 dias. Após, retornem à conclusão. Brasília, 11 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16345992. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.